Tribunal: TJPA
Processo: 0022806-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022806-47.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JEAN RICARDO REIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA POR PERÍODO SUPERIOR AO LEGAL. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenando-o ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina proporcional a servidor contratado sob regime temporário, cuja prestação de serviços perdurou por mais de sete anos, em desvio da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária prorrogada reiteradamente, em desvio da excepcionalidade legal, gera ao contratado o direito ao recebimento de verbas indenizatórias como férias proporcionais com 1/3 e gratificação natalina, mesmo diante da nulidade do vínculo, e se seria cabível a suspensão do feito por conta de IRDR relativo a pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária do autor perdurou por mais de sete anos, evidenciando desvirtuamento da natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88.

4. A jurisprudência do STF (Tema 551) admite o pagamento de férias e 13º salário em hipóteses de desvio de finalidade na contratação temporária.

5. A nulidade da contratação não impede a indenização pelas verbas devidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, que trata de FGTS sob a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não possui identidade de objeto com a presente demanda, que trata exclusivamente de férias e gratificação natalina, não justificando a suspensão do processo.

7. O pedido subsidiário de limitação do FGTS aos anos posteriores ao biênio inicial é ineficaz na espécie, pois tal verba não integra o objeto da condenação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária reiteradamente prorrogada por prazo superior ao legal caracteriza desvio de finalidade e gera ao contratado o direito ao recebimento de férias com 1/3 e gratificação natalina, mesmo diante da nulidade do vínculo.

2. A nulidade da contratação não impede a reparação pecuniária por verbas de natureza indenizatória, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. O IRDR sobre FGTS (nº 0813606-95.2023.8.14.0000) não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 551 do STF sobre férias e gratificação natalina.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0022806-47.2014.8.14.0301, interposto pelo Município De Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Inicialmente, cumpre relatar que Jean Ricardo Reis Da Costa ajuizou ação ordinária de cobrança em face do Município de Belém, alegando que prestou serviços como motorista vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), entre 01 de abril de 2006 e 30 de agosto de 2013, sem, contudo, ter recebido o pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, bem como da gratificação natalina proporcional, direito que entende devido diante da natureza continuada da prestação de serviço e do desvirtuamento da contratação temporária.

Posteriormente, ao apresentar contestação, o Município de Belém sustentou a inexistência de vínculo trabalhista com o autor, alegando que este atuou como prestador de serviços sob regime de contrato administrativo, razão pela qual não seriam devidas as verbas pleiteadas, que teriam natureza trabalhista e, portanto, seriam inaplicáveis à hipótese.

Na sequência, sobreveio sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária, declarando sua nulidade e condenando o Município ao pagamento das férias + 1/3 constitucional e da gratificação natalina proporcional referentes ao período laborado, observada a prescrição quinquenal.

Determinou, ainda, a incidência de correção monetária a partir da sentença e de juros moratórios a partir da citação, nos termos do RE nº 870.947, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante disso, o Município de Belém interpôs Apelação, reiterando os argumentos da contestação quanto à inexistência de vínculo jurídico que amparasse a cobrança de verbas típicas do regime celetista.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que, mesmo diante da nulidade da contratação, é devido o pagamento de parcelas de natureza indenizatória, como férias e 13º salário proporcional, diante da prestação efetiva dos serviços.

Na decisão monocrática, agravada, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença de origem.

Fundamentou a negativa com base no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, fixado no RE nº 1.066.677/MG, o qual reconhece a possibilidade de pagamento de férias e gratificação natalina a servidores temporários em caso de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações, como ocorreu no caso concreto.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada por desconsiderar a nulidade absoluta da contratação, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de concurso público para investidura em cargo ou emprego público.

Sustenta que a contratação do autor se deu na condição de prestador de serviço, de forma irregular, sendo vedada pela Carta Constitucional a geração de efeitos jurídicos a partir de ato nulo de pleno direito, nos termos do art. 37, §2º, da CF/88.

O Agravante reitera que o pagamento de salários pelos dias efetivamente trabalhados já foi realizado, e que eventual condenação ao pagamento de verbas de natureza indenizatória implicaria em convalidação de ato nulo, o que contraria princípios constitucionais e legais.

Invoca, ainda, os artigos 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, para sustentar que atos nulos não são convalidáveis nem pelo decurso do tempo, tampouco podem ser supridos por decisão judicial, o que inviabilizaria o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Cita a Súmula 473 do STF, segundo a qual a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, sendo que atos nulos não geram direitos, razão pela qual a contratação do autor, nula de origem, não pode gerar efeitos jurídicos patrimoniais, exceto o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas.

Além disso, o Agravante invoca a decisão proferida no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, admitido no âmbito do TJPA, que determinou a suspensão das ações e recursos que tratem sobre pagamento de FGTS a servidores temporários contratados sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, até decisão final do incidente.

Requer, por esse motivo, a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo do IRDR mencionado.

Alternativamente, caso não acolhida a tese de nulidade absoluta com improcedência total da demanda, requer que a condenação se limite ao depósito de FGTS correspondente apenas ao período posterior aos dois primeiros anos da contratação, nos termos do art. 13, §2º, da Lei Municipal nº 7.453/89, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, limitar a condenação apenas ao FGTS dos anos posteriores ao biênio inicial do contrato, ou ainda determinar a suspensão do processo em razão do IRDR em trâmite.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a decisão que manteve a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual condenou o Município de Belém ao
pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina do período laborado
por Jean Ricardo Reis Da Costa, observada a prescrição quinquenal, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O Agravante sustenta que a contratação do autor ocorreu de forma regular, na condição de prestador de serviço, e, portanto, de pleno direito nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, o que afastaria a produção de quaisquer efeitos jurídicos, inclusive de caráter indenizatório.

Requer, assim, a improcedência total da demanda ou, alternativamente, a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 ou a limitação da condenação ao FGTS apenas dos anos posteriores ao biênio inicial da contratação.

Inicialmente, observa-se que não há controvérsia quanto ao fato de que o autor prestou serviços à Administração Municipal de forma continuada, no período de 01 de abril de 2006 a 30 de agosto de 2013, ou seja, por mais de sete anos, conforme atestado pelo município, em anexo à inicial.

O próprio Município reconhece a prestação de serviços e afirma que pagou as contraprestações mensais.

O ponto controvertido reside apenas no direito às verbas de férias acrescidas de 1/3 constitucional e à gratificação natalina proporcional.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, dispõe que:

“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Ainda, no §2º do mesmo artigo, preceitua:

“§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Por outro lado, o art. 39, §3º, da Carta Magna estabelece que:

“§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI e XVII, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Vejamos o Art. 7º Da Carta Magna:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.066.677/MG (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

No caso dos autos, resta comprovado que a contratação temporária do agravado foi sucessivamente prorrogada durante mais de sete anos, desvirtuando a excepcionalidade e a temporariedade do vínculo.

Esta Corte já consolidou o entendimento de que, diante de tal situação, é devido ao servidor contratado de forma precária o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina proporcional.

Nesse sentido:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. VÍNCULO PRECÁRIO. DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negara provimento a apelação anteriormente manejada contra sentença que o condenara ao pagamento de valores referentes ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário de servidor contratado por tempo determinado para o exercício da função de Agente Municipal de Trânsito entre 2011 e 2018. A contratação foi considerada nula por desrespeitar os critérios do art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidor municipal para o exercício de função precária pode ser considerada válida ante a ausência de demonstração de excepcionalidade; (ii) estabelecer se há direito à percepção de valores residuais como FGTS, férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor por tempo determinado deve observar a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente demonstrada, sob pena de nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

4.

O vínculo precário mantido entre 2011 e 2018 revela prorrogações sucessivas incompatíveis com a transitoriedade exigida pela norma constitucional, evidenciando a irregularidade da contratação.

5. A função de Agente Municipal de Trânsito caracteriza-se como atividade típica e permanente da Administração.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 658.026 – Tema 612) estabelece que contratações irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se os direitos ao salário pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

7.

A fundamentação da decisão agravada está em conformidade com o Tema 916 do STF, que reforça a nulidade das contratações realizadas em afronta ao art. 37, IX, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária de servidor para o exercício de função permanente sem a devida comprovação de excepcionalidade caracteriza vínculo nulo, por afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

2.

A nulidade do vínculo precário não afasta o direito à percepção de valores referentes ao período trabalhado, como salários, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário e levantamento de FGTS.

3.

O prolongamento do vínculo temporário por vários anos descaracteriza a transitoriedade da contratação, confirmando sua invalidade à luz da jurisprudência consolidada do STF.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003057-20.2019.8.14.0026 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

Como demonstrado, cumpre afastar a tese do Agravante de que a nulidade da contratação impede qualquer efeito jurídico.

A jurisprudência pacífica do STF e desta Corte reconhece que, embora a nulidade afaste a formação de vínculo trabalhista ou estatutário, não impede a indenização pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A própria tese firmada no Tema 551 do STF contempla expressamente a hipótese dos autos, enquadrando-se o caso concreto no item II da tese (“comprovado desvirtuamento da contratação temporária”).

Quanto ao pedido de suspensão com fundamento no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, observa-se que o incidente versa exclusivamente sobre o direito ao FGTS nos dois primeiros anos de prestação de serviços sob a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não alcançando a presente demanda, que trata apenas de férias e gratificação natalina.

Ademais, o referido IRDR já foi julgado e firmado a ratificando que o contrato temporário nulo, abrange todo período laborado, nos seguintes termos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990.

NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO
EX TUNC,
ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada
: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada
: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1
: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2
: o contrato é integralmente nulo por
desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional
; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada
“a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4.
As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5.
Os efeitos da nulidade (
ex tunc
) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7.
Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8.
Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10.
Decisão unânime.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

Dessa forma, inexiste motivo para suspender o processo, pois não há identidade de objeto.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de limitação do pagamento ao FGTS apenas após o biênio inicial do contrato, cumpre registrar que tal matéria não é objeto da condenação ora discutida, restringindo-se a sentença e a decisão monocrática ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina proporcional.

Assim, demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária e ausentes elementos que infirmem a decisão recorrida, esta merece ser integralmente mantida.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025